Tribunal: TJBA
Processo: 8034385-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034385-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAYME KRUSCHEWSKY RIBEIRO FARIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO MARTINS CABELEIRA

AGRAVADO: ANA MARIA RIBEIRO FARIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA, DANIELLE PIRES BANDEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E REPARAÇÃO DE DANOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE LOTES. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE COISA JULGADA/PRECLUSÃO. AFASTADAS. MATÉRIA COMPLEXA E CONTROVERSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR CONSERVATIVA E REVERSÍVEL. PRESERVAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO COMPROVADO PELA ATIVIDADE DE VENDA DE LOTES E ANTE FATOS SUPERVENIENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, proibindo os Agravantes de alienar lotes remanescentes da Fazenda Rio Branco, objeto de lide que versa sobre fraude na distribuição de quotas sociais e apropriação indevida de patrimônio comum, com determinação de averbação premonitória na matrícula imobiliária.

II. Questões em discussão

1. A superveniência de nova decisão de primeiro grau que ratifica a tutela discutida enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

2. O pedido de tutela de urgência está acobertado pela coisa julgada ou pela preclusão, sendo mera reiteração de pleito anterior indeferido.

3. A tutela de urgência concedida em primeiro grau, que impõe a indisponibilidade dos bens, cumpre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, e não configura medida irreversível.

III. Razões de decidir

1. A Preliminar de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada, porquanto o ato judicial subsequente não revogou a medida impugnada, mas a manteve em sua essência, preservando o interesse recursal dos Agravantes na cassação da restrição imposta.

2. A Preliminar de coisa julgada e preclusão deve ser afastada, uma vez que a anulação da sentença pelo Tribunal, com a reabertura da instrução, e a superveniência de fatos novos e relevantes, como a desapropriação parcial do imóvel, permitem a reanálise da tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, em conformidade com o artigo 296, do Código de Processo Civil.

3. A probabilidade do direito é verificada na complexidade da controvérsia e nos indícios de ardil e apropriação indevida do patrimônio comum, estando a questão sujeita ao aprofundamento da cognição em fase instrutória.

4. O perigo de dano é manifesto, haja vista que a proibição de alienação dos lotes visa evitar a frustração do resultado útil do processo, ante o risco de transferência dos bens a terceiros de boa-fé, o que impossibilitaria ou dificultaria sobremaneira a recomposição patrimonial em caso de provimento final da demanda dos Agravados.

5. A medida de indisponibilidade é de natureza cautelar e conservativa, sendo reversível, pois apenas restringe o poder de disposição do bem, não se enquadrando na vedação prevista no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"Em ações complexas que discutem alegada fraude e apropriação patrimonial em contexto familiar-societário, a tutela de urgência conservativa que impõe a indisponibilidade de bens imóveis litigiosos deve ser mantida quando houver indícios de probabilidade do direito e risco de alienação a terceiros, sendo a irreversibilidade da medida afastada por sua natureza cautelar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 300, 502; Lei nº 13.097/2015, art. 54, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034385-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
JAYME KRUSCHEWSKY RIBEIRO FARIAS e outros (2) e como agravados ANA MARIA RIBEIRO FARIAS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator